Tribunal: STJ
Processo: 0048978-94.2015.8.13.0470
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2550425 - MG (2024/0015522-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: NILTON DE ARAUJO SILVA
EMBARGANTE
: WALFRIDO DA COSTA NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES LIMA NAVES - MG096182
UNER AUGUSTO DE CARVALHO ALVARENGA - MG180515
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
ART. 619
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental diante da ausência de juntada da cópia do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas nos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão
recorrido, diante da prescindibilidade de observância de vícios formais quando
verificada flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Documento eletrônico VDA53005773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 2b5c9f93-e1cf-4992-a4ca-aa7e9aa40365

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 2b5c9f93-e1cf-4992-a4ca-aa7e9aa40365

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2550425 - MG (2024/0015522-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: NILTON DE ARAUJO SILVA
EMBARGANTE
: WALFRIDO DA COSTA NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES LIMA NAVES - MG096182
UNER AUGUSTO DE CARVALHO ALVARENGA - MG180515
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
ART. 619
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental diante da ausência de juntada da cópia do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas nos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão
recorrido, diante da prescindibilidade de observância de vícios formais quando
verificada flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 5052):

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EXAME. DESCABIMENTO.
I. Hipótese em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, em virtude da ausência de juntada da cópia
do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. II. Questão em discussão2.
Documento eletrônico VDA52258517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:43
Código de Controle do Documento: be0b0b71-3338-4f52-996f-1051f8108750

O agravante sustenta que o dissídio jurisprudencial restou configurado. III. Razões de
decidir 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto indispensável
para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na
petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos
paradigmas indicados: (I) a juntada de certidões; (II) apresentação de cópias do inteiro
teor dos acórdãos apontados; (III) a citação do repositório oficial, autorizado ou
credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação
da respectiva fonte na Internet. 4. Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas, a jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que
tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva
certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável. IV. Dispositivo 5. Agravo
regimental não provido.

Inconformado, o embargante aponta contradição e omissão, sustentando,
em suma, que os embargos de divergência comportam conhecimento porquanto,
tratando-se de matéria de ordem pública, é dispensável a aferição dos requisitos
formais dos embargos de divergência, segundo o princípio da instrumentalidade das
formas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
somente cabíveis, nos termos do
do CPP, nas hipóteses em que haja, no
art. 619
julgado impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Verifica-se que a questão suscitada pelo embargante não constitui
quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados pela decisão recorrida, diante do qual pretende, à
toda evidência, valer-se dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, providência
que se revela descabida na espécie.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões e considerando a ausência dos requisitos do art. 619
do CPP,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA52258517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:43
Código de Controle do Documento: be0b0b71-3338-4f52-996f-1051f8108750

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.550.425 / MG
Número Registro: 2024/0015522-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00489789420158130470 047015048978 10470150048978008 47015048978 489789420158130470
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : NILTON DE ARAUJO SILVA
EMBARGANTE : WALFRIDO DA COSTA NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES LIMA NAVES - MG096182
UNER AUGUSTO DE CARVALHO ALVARENGA - MG180515
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: SERGIO HENRIQUE COSTA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANCISCO PATENTE JÚNIOR - MG078341
MARCO LÁZARO DIAS MOREIRA - DF040856
CORRÉU
: WESLEY OLIVEIRA SANTANA
CORRÉU
: WELLERSON BENEDITO DE OLIVEIRA SANTANA
CORRÉU
: WELLINGTON BARBOSA SANTANA
CORRÉU
: JURACI NUNES DOS SANTOS
CORRÉU
: ANGELO MAXIMO CAETANO DE AQUINO
CORRÉU
: STARLEY SEIXAS PEREIRA DA COSTA
CORRÉU
: GASPAR BARBOSA
Documento eletrônico VDA52995636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: 0208022a-7f95-4efe-a666-477dfa137cd9

CORRÉU
: ALTEMAR DE JESUS DE AREDAS XAVIER
CORRÉU
: ALTEMAR DE JESUS AREDAS XAVIER
CORRÉU
: FERNANDO MARTINS SIQUEIRA
CORRÉU
: LAOR MENDES FERREIRA
CORRÉU
: FERNANDA BORGES PEREIRA
CORRÉU
: FLAVIO EDUARDO RODRIGUES
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NILTON DE ARAUJO SILVA
EMBARGANTE : WALFRIDO DA COSTA NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES LIMA NAVES - MG096182
UNER AUGUSTO DE CARVALHO ALVARENGA - MG180515
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: 0208022a-7f95-4efe-a666-477dfa137cd9